Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723141-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por MÂNLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA. Por meio da decisão agravada, o juízo aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 4o, do CPC e majorou a multa cominatória imposta anteriormente, nos seguintes termos (ID 237182364): “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Foi deferida medida liminar nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a empresa requerida mantenha o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor, sob pena de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto. Determino que a parte ré confeccione os boletos bancários referentes às mensalidades do plano, que serão devidas e envie ao endereço da parte autora. Enquanto não cumprida a determinação, autorizo o depósito judicial dos valores pela parte autora, observando o valor que era cobrando e eventuais reajustes previstos no contrato em relação a dependente mencionada. A cada depósito realizado, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte ré”. (Decisão de ID 226979613) Na petição de ID 234949650, a autora informou o descumprimento da decisão liminar, tendo a ré sido intimada a comprovar o restabelecimento do plano de saúde de ANDREA, conforme decisão de ID 234961733, Em resposta, a ré apresentou a petição de ID 235158886, requerendo dilação de prazo para apresentação das referidas comprovações. Em seguida, a parte autora juntou a petição de ID 235871800, na qual reiterou o descumprimento da liminar, destacando que os exames e consulta obstétrica da Sra. Andrea, que estavam agendados há mais de 30 dias, não foram autorizados, sob o fundamento de “ATENDIMENTO APÓS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO”. Na oportunidade, discorreu sobre piora no quadro de anemia da Sra. Andrea. Ao final, requereu: a) a imediata constrição da importância de R$ 1.460,00, via SISBAJUD, para ressarcimento dos dois exames e consulta obstétrica realizados; b) seja arbitrada multa à requerida, em favor do Autor, por manifesto descumprimento da decisão judicial; c) o imediato reestabelecido do plano de saúde da sra. Andrea; d) o indeferimento do prazo suplementar pleiteado pela ré. A decisão de ID 236114083 reconheceu o descumprimento da liminar, porém indeferiu a constrição do valor referente às consultas e procedimentos efetuados na via particular, diante da não apresentação das notas fiscais. Na oportunidade, foi determinada nova intimação da ré para cumprimento da tutela de urgência deferida, sob pena de multa, fixada em 500,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto. Ao ID 235871800 o exequente apresentou as notas fiscais referentes aos exames, consulta e procedimento de infusão de medicamento realizados e pugnou pela constrição do valor correspondente (R$ 3.346,00). Por meio da petição de ID 236698760, a requerida postulou pela concessão de prazo adicional para comprovar as medidas adotas. Já ao ID 237014157 o requerente pleiteia a adoção das seguintes medidas: a) majoração da multa diária; b) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; c) suspensão de comercialização de novos contratos, em caso de não reativação do plano no prazo de 24 horas; d) declaração de crime de desobediência. Decido. - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO Indefiro o pedido de dilação de prazo formulado pela ré, uma vez que, consoante assinalado anteriormente, o prazo concedido atendia à urgência da situação narrada, considerando o estado de saúde da esposa do autor, e mostrava-se suficiente para o cumprimento da determinação. - CONSTRIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO TRATAMENTO DE SAÚDE Diante do já reconhecido descumprimento da medida liminar, conforme decisão de ID 236114083, e considerando a apresentação das notas fiscais referentes às consultas, exames e procedimentos, defiro o pedido de constrição de valores formulado, mediante utilização do sistema SISBAJUD. Realizada a pesquisa, esta restou integralmente frutífera, conforme documento em anexo, motivo pelo qual promovia a transferência da quantia para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Ressalto que o bloqueio realizado alcança os seguintes procedimentos: - consulta obstétrica, no valor de R$ 360,00 - NF1988 (ID 236221731); - exame doppler colorido obstétrico, no valor de R$ 300,00 - NF 1987 (236221732); - exame ecocardiograma, no valor de R$ 800,00 - NF 1980 (ID 236221734); - aplicação de medicamento injetável, R$ 1.886,00 - NF 11496 (ID 236221724). - SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS Por outro lado, indefiro o pedido de expedição de ofício à ANS para fins de determinação de suspensão de comercialização de novos contratos, pois além de tratar-se de medida desproporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, cabe ao órgão regulador analisar a presença dos requisitos necessários à sua imposição, conforme art. 9o, §4o, da Lei 9.656/98. - DECLARAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA Esclareço que eventual declaração de crime de desobediência deve ser realizada através de ação penal a ser processada perante o juízo competente, e não no bojo desta demanda. De todo modo, entendo não ser o caso de remessa dos autos ao Ministério Público para fins de apuração de eventual crime de obediência, pois conquanto seja inconteste o reiterado descumprimento da obrigação de fazer, a imposição de sanção pecuniária é a forma adequada e proporcional para compelir a ré ao adimplemento da obrigação em tela. No ponto, saliento que o E. TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que para a configuração do crime de obediência por não cumprimento de ordem judicial, é imprescindível que inexista previsão de outras sanções de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo se existir norma específica que permita a cumulação dessas sanções. Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. QUALIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CÍVEL. 1. A imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si . 2. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva . 3. Consoante firme jurisprudência desta Corte, para configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a cumulação sanções cível e criminal para a hipótese. 3. Agravo parcialmente provido . Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07475109320238070000 1891333, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024) Assim, considerando a impossibilidade de cumulação de sanção cível e criminal no caso em análise, indefiro o pedido em referência. - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Quanto ao pedido de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça à requerida, entendo que este merece acolhimento. Com efeito, a requerida, devidamente intimada, deixou de cumprir a ordem judicial, sem apresentar qualquer justificativa idônea, limitando-se a pleitear dilações de prazo, em clara ofensa ao princípio da efetividade processual. Registro que nos termos da atual jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de multa por descumprimento de decisão judicial com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que possuem natureza e finalidades distintas. Confira: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, §2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, §1°, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto docontempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8. Recurso especial provido. (EREsp no 1815621 / SP (2019/0141240-6), Rel. Min Villas Bôas Cueva, 01/10/2021). Dessa maneira, com fundamento no artigo 77, §2o, do CPC, aplico à requerida multa no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. - MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA Diante da inércia da ré, defiro o pedido de majoração da multa diária estipulada. Intime-se novamente a requerida, por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 05 dias, restabeleça o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor, sob pena de multa, que ora fixo em 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 sem prejuízo de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto. Por fim, intimo a ré para que se manifeste, no prazo de 15 dias, quanto aos documentos carreados pela autora ao 237014157, sob pena de preclusão. Na ocasião, deverá informar os seus dados bancários a fim de viabilizar a transferências dos valores depositados a título de pagamento das mensalidades do plano de saúde. Após, venham os autos conclusos para decisão saneadora.”-g.n. No recurso, a agravante alega, inicialmente, ter cumprido integralmente a decisão judicial, tendo reativado o plano de saúde da beneficiária e adotado providências internas para impedir novo cancelamento. Sustenta que a continuidade do atendimento foi garantida, inclusive mediante autorização para realização de procedimentos e com início de processo de reembolso das despesas médicas havidas durante a descontinuidade do plano. Argumenta ser indevida majoração da multa cominatória (astreintes), pois a penalidade só é admissível enquanto houver inadimplemento voluntário e injustificado da obrigação, o que não teria ocorrido. Cita precedentes do STJ no sentido de que, uma vez cumprida a ordem judicial, as astreintes devem ser limitadas até a data do efetivo cumprimento, sendo vedada sua elevação posterior. A majoração da multa, segundo a agravante, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando-se como punição indevida. Além disso, contesta a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, alegando que tal penalidade exige conduta deliberada de desrespeito à autoridade do juízo, o que não se verificou no caso concreto. Afirma inocorrência de qualquer resistência em cumprir a determinação judicial, tampouco atuação dolosa, e que a aplicação da penalidade foi feita sem que lhe fosse oportunizado o contraditório específico sobre esse ponto, o que afrontaria o devido processo legal. Destaca estar sendo penalizada duplamente pelo mesmo fato, tanto por astreintes quanto por multa por ato atentatório, o que não se coaduna com o sistema processual. Sustenta que a decisão agravada cria um cenário de insegurança jurídica, além de causar grave prejuízo financeiro desproporcional à conduta adotada, que, reitera, foi de cooperação com o Poder Judiciário e boa-fé no cumprimento da ordem. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, sua reforma, com o reconhecimento do cumprimento da decisão, o afastamento da majoração das astreintes e a exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 72737677). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 72741223). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em que o agravante pretende a manutenção do plano de saúde, do requerente e seus dependentes, em especial a sua esposa, até os 30 dias após o parto, previsto para 04/08/2025, de forma que o plano deve ser mantido até o dia 02/09/2025. A tutela de urgência foi deferida “para determinar que a empresa requerida mantenha o contrato de saúde firmado em relação a ANDRÉA MENEZ VIEIRA SILVEIRA, tendo como responsável pelo pagamento o ora autor,sob pena de constrição de valores via SISBAJUD para a manutenção do tratamento de saúde e gravidez até 30 dias após o parto.” (ID 226979613). Em 11/03/2025, a empresa requerida compareceu aos autos informando o cumprimento da liminar (ID 228507723). Após, em 7/05/2025, a parte autora peticionou afirmando que o plano de saúde havia sido cancelado por falta de pagamento, embora não tenha ocorrido inadimplemento de qualquer parcela (ID 234949650). O juízo, então, intimou “a SUL AMERICA para, no prazo de 3 dias, comprovar o restabelecimento do plano de saúde de ANDREA, sob pena de constrição dos valores necessários ao seu tratamento de saúde, via SISBAJUD, nos termos da decisão de ID.226979613” (ID 234961733). A Sul América requereu a dilação do prazo para comprovar o reestabelecimento do plano de saúde (ID 235809220). Em 15/5/2025, o autor (ID 235871800) informa o reiterado descumprimento da liminar pela SulAmérica. Sustenta que apesar da ordem judicial, a seguradora negou cobertura a exames e consulta obstétrica previamente agendados, com a justificativa de que o atendimento seria posterior ao cancelamento do plano. Diante da negativa, os atendimentos foram realizados de forma particular, motivo pelo qual o autor requereu a constrição de R$ 1.460,00 via SISBAJUD, a título de ressarcimento, conforme autorizado na própria decisão liminar. O autor alegou, ainda, que o descumprimento da liminar agravou o quadro clínico da esposa, com piora da anemia e prejuízo ao crescimento fetal, conforme comprovado em relatório médico. Sobreveio por fim, a decisão agravada, a qual aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 4o, do CPC e majorou a multa cominatória imposta anteriormente. Após a decisão, uma vez mais o plano de saúde réu solicitou concessão de prazo suplementar para atendimento do comando judicial, sob fundamento de que “trata-se de providência que demanda apuração administrativa e financeira minuciosa, razão pela qual ainda não foi possível obter a documentação comprobatória necessária para juntada aos autos dentro do prazo inicialmente assinalado” (ID 236698760). As alegações recursais de que a ordem foi cumprida de forma colaborativa e diligente não se sustentam. O descumprimento da liminar foi reiterado e acarretou, conforme demonstrado nos autos, prejuízos à saúde da beneficiária, que precisou custear, por conta própria, consulta obstétrica, exames e infusão de medicamento, cujo ressarcimento foi posteriormente determinado judicialmente com base na própria autorização liminar. Nesse cenário, torna-se imperioso reconhecer a exigibilidade das astreintes mesmo em caso de cumprimento extemporâneo da obrigação, com o objetivo de preservar a autoridade da decisão judicial e garantir sua efetividade. Note-se que a liminar foi deferida à parte autora em 25/02/2025 (ID 226979613) e após mais de 3 meses, em 27/5/2025, ainda não havia sido cumprida (ID 237182364). A majoração da multa diária encontra fundamento no art. 537, §1o, do CPC, diante da insuficiência do valor anterior para compelir a parte ao adimplemento da obrigação. No caso, o agravante permaneceu inerte mesmo após reiteradas intimações, o que justifica a fixação de valor mais gravoso como medida coercitiva. A decisão recorrida também fixou teto para a incidência da multa (R$ 10.000,00), respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme preconizado no art. 139, IV, do CPC. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. 2. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, encontra-se disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC. 3. O valor arbitrado (R$ 30.000,00, por descumprimento) não é excessivo diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Ademais, por se tratar de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam elevadas quantias anualmente. 4. No que concerne ao efetivo recebimento do remédio pelo agravado, o plano de saúde não alegou falta de estoque, dificuldades de transporte ou empecilhos similares. 5. Diante do descumprimento da obrigação, impõe-se a aplicação da multa fixada. 6. O bloqueio do valor da multa, mesmo antes da sentença, é possível, pois serve como um meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No entanto, o levantamento do respectivo valor só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença (art. 537, §3o do CPC). 7. Recurso conhecido e não provido.” (0708911-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 28/05/2025.)-g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. A negativa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência compromete direitos fundamentais, como a saúde e a vida, violando a dignidade do beneficiário e configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 4. A demora na autorização para internação e cirurgia, que ocorreu apenas 22 dias após determinação judicial, causou sofrimento psicológico e físico à criança, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo os atributos da personalidade. 5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso concreto. 6. O descumprimento da tutela antecipada, evidenciado pelo atraso de 22 dias na autorização do procedimento, impõe a aplicação das astreintes fixadas na decisão interlocutória, conforme limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido em agravo de instrumento. 7. O Hospital Santa Marta não integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, atuando apenas como prestador de serviços médicos, não havendo prova de recusa de atendimento, o que justifica sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde configura dano moral indenizável quando compromete direitos fundamentais e agrava o quadro clínico do beneficiário. 2. A aplicação de multa diária por descumprimento de tutela antecipada deve ser ratificada na sentença para viabilizar a execução provisória. 3. O hospital que apenas presta serviços médicos não integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde, não respondendo por negativa de cobertura realizada exclusivamente pela operadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T4 – Quarta Turma; Acórdão 1838546, 0705798-69.2023.8.07.0018, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024; Acórdão 1957593, 0728104-49.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024.” (0745704-20.2023.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 24/04/2025.)-g.n. Quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a sua aplicação, a princíoio, e até decisão final, revela-se igualmente acertada. Nos termos do art. 77, §2o do CPC, a parte que descumpre, sem justificativa idônea, decisão judicial com conteúdo mandamental, incorre em conduta atentatória à dignidade da Justiça. No caso concreto, a conduta da agravante foi deliberadamente protelatória. As justificativas apresentadas limitam-se a dificuldades administrativas internas, que não eximem o cumprimento imediato da ordem judicial, especialmente quando se trata de direito fundamental à saúde de gestante, em situação de vulnerabilidade e com indicação médica de risco. Afasta-se, ainda, a alegação de bis in idem. A multa cominatória e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira tem caráter coercitivo e busca compelir a parte ao cumprimento da obrigação (art. 536, §1o, do CPC), enquanto a segunda possui nítido cunho sancionatório, visando punir o comportamento processual reprovável (art. 77, §4o, do CPC). O STJ reconhece expressamente a possibilidade de cumulação dessas penalidades: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com medida liminar deferida. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a cumulação da multa do artigo 77, §2o, do CPC/2015 (por ato atentatório à dignidade da Justiça) e da multa prevista no artigo 536, §1°, do CPC/2015 (multa diária) ou se a aplicação conjunta das referidas multas configura bis in idem. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto docontempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. A multa diária (artigo 536, § 1o, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4o. 8. Recurso especial provido”. (REsp 1.815.621/SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 01/10/2021).-g.n. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 16:36:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador